Tribunal: STF
Processo: ADPF 609
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO Nº 49/1979, EDITADO PELO ESTADO DO PARÁ. ATO ESTATAL, DE NATUREZA INDIVIDUAL E CONCRETA, QUE CONSUBSTANCIA A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO A EX-GOVERNADOR DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE O LITÍGIO EM QUESTÃO (ADI 4.552/DF). AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELEVANTE. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF. PRECEDENTES. FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE: PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO  DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.
    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Senhor Governador do Estado do Pará, com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do Decreto estadual nº 49, de 30 de abril de 1979, que veicula a concessão a ex-Governador daquela unidade da Federação, o Senhor Aurélio Corrêa do Carmo, de benefício pecuniário correspondente a um subsídio mensal e vitalício, custeado com recursos oriundos do Tesouro estadual em valor igual ao percebido pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual.
    Eis o teor do ato estatal ora impugnado:
    “DECRETO Nº 049 – DE 30 DE ABRIL DE 1979
    Concede subsídio mensal vitalício, a título de representação, ao ex-Governador Aurélio Corrêa do Carmo.
    …...................................................................................................
    Art. 1º – Fica concedido subsídio mensal vitalício, igual ao vencimento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, a título de representação, ao ex-Governador do Estado do Pará, Doutor Aurélio Corrêa do Carmo.
    Art. 2º – O pagamento a que se refere o artigo anterior, será efetuado mensalmente pela Secretaria de Estado de Administração, correndo a despesa à conta da dotação própria constante do orçamento do Estado.” (grifei)
    O autor da presente ação direta sustenta que o ato estatal ora impugnado, ao instituir benefício pecuniário, de caráter vitalício, em favor de ex-titular de mandato eletivo que já não mais desempenha qualquer atividade funcional, sem a previsão de contraprestação financeira que o justifique, revela-se materialmente incompatível com os princípios fundados no dogma da República e com os padrões normativos inscritos na Lei Fundamental.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, inicialmente, a admissibilidade da presente arguição de descumprimento. Examino, desse modo, a idoneidade jurídica da presente ação constitucional, tendo em vista a pretensão formulada pelo arguente.
    Como se sabe, a admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental supõe, entre outros requisitos, aquele referente à existência de controvérsia constitucional relevante.
    Com efeito, um dos pressupostos inerentes à arguição de descumprimento de preceito fundamental consiste na comprovação da existência “de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado”, como prescreve o art. 3º, n. V, da Lei nº 9.882/99.
    É que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando impugnar atos estatais, como os provenientes do Poder Judiciário, somente poderá ser utilizada se se demonstrar que há relevante controvérsia constitucional sobre determinado tema, o que, no entanto, não ocorre no caso ora em exame.
    A análise da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal evidencia, de maneira muito clara, que já não existe qualquer estado de incerteza ou de insegurança no plano jurídico a respeito da pretensão deduzida pelo ora arguente, não mais havendo, por isso mesmo, qualquer situação de indefinição em torno do “thema decidendum”, tal como proposto pelo Governador do Estado do Pará.
    É que o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ADI 4.552/DF, Rel. Min. CÁRNEM LÚCIA, analisando, precisamente, as normas da Constituição do Estado do Pará (art. 305, “caput” e § 1º) que instituíram, em favor dos ex-Governadores daquela unidade da Federação, o benefício correspondente a um subsídio mensal e vitalício, veio a julgar procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, em razão de veicularem privilégio estatal de conteúdo inequivocamente discriminatório, em tudo incompatível com o postulado da igualdade e com o princípio republicano, cabendo transcrever, por oportuno, o teor da ementa do julgamento que venho de referir:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 305 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE DE PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    1. Os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados 'em caráter permanente', por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios.
    2. Inexiste direito ao recebimento de pensão vitalícia por ex-governador.
    3. Ausência de parâmetro constitucional nacional e inauguração de padrão normativo estadual em desacordo com os princípios da Constituição da República, especialmente aqueles referentes às regras orçamentárias e aos princípios constitucionais da Administração Pública: Precedentes.
    4. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 305, ‘caput’ e § 1º, da Constituição do Pará.” (grifei)
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes (ADI 1.461-MC/AP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 3.771-MC/RO, Rel. Min. AYRES BRITTO – ADI 3.853/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 633.847-AgR/MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.), já se pronunciou no sentido segundo o qual, sob a égide da vigente Constituição – ao contrário do que ocorria à época da Carta de 1969 (RTJ 69/638 – RTJ 82/51-56 – RTJ 91/1.087, v.g.) –, a outorga desse tratamento seletivo (a concessão de subsídio mensal vitalício) a determinados cidadãos que não mais se acham no desempenho de função pública, por não apresentar fundamento razoável a justificar-lhe a existência, ofende o princípio republicano, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade, cabendo referir, por expressivo dessa diretriz, julgamento desta Suprema Corte consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA (EC Nº 21/2006) – LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE – PRERROGATIVA QUE NÃO SE REVESTE  DE CARÁTER ABSOLUTO – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE INSTITUIU, EM FAVOR DOS EX- -GOVERNADORES DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO, EM VALOR IGUAL AO PERCEBIDO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL NO CURSO DE SEU MANDATO – INADMISSIBILIDADE – INDEVIDA OUTORGA DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CIDADÃOS QUE NÃO MAIS SE ACHAM NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL QUE JUSTIFIQUE A RUPTURA DA ORDEM ISONÔMICA – OFENSA AO POSTULADO DA IGUALDADE  E TRANSGRESSÃO AO PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC ESTADUAL Nº 21/2006 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.”
    (ADI 4.562-PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Essa mesma diretriz veio a ser observada no julgamento plenário  da ADPF 413/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual esta Suprema Corte enfatizou, uma vez mais, que a instituição de prestação pecuniária mensal, de caráter vitalício, em favor de ex-Chefes do Poder Executivo, inclusive em benefício de seus cônjuges, caracteriza transgressão ao modelo republicano, fundado na ideia de igualdade, adotado pelo nosso texto constitucional:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal nº 6.245/1994. ‘Pensão’ graciosa e vitalícia paga a cônjuges supérstites de ex-prefeitos. (...) Violação dos princípios republicano e da igualdade. Medida cautelar. Referendo. Conversão. Julgamento de mérito. Jurisprudência do STF. Arguição de descumprimento fundamental julgada procedente. 
    ...............................................................................................
    2. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública  ou presta qualquer serviço à Administração.  Precedentes:  ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07.
    3. De fato, se a concessão desse tipo de benefício a quem efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com Estado, ofende os princípios constitucionais mencionados, forçoso concluir que a concessão da benesse a quem jamais exerceu mandato eletivo, pelo só fato de ter contraído matrimônio com ex-chefe do Poder Executivo, viola, de forma ainda mais patente, a Constituição Federal.
    4. Conversão do julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada procedente.”
    (ADPF 413/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Registre-se, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos precedentes, tem reiterado esse mesmo entendimento (ADI 4.544/SE e ADI 4.609/RJ, ambas de relatoria do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, v.g.), impondo-se destacar, por expressivo desse entendimento, a decisão proferida por esta Corte, em recente julgamento, no âmbito da ADI 4.555/PI, Rel. Min. ROSA WEBER, que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ação direta julgada procedente. 
    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada como “subsídio”, corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário deste), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública nem presta qualquer serviço à administração.
    2. Precedentes judiciais: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552- -MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15;  ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997.
    3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Piauí.” 
    (ADI 4.555/PI, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Inocorre, desse modo, o requisito essencial e necessário ao válido ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, consistente – segundo exigência imposta pelo art. 3º, inciso V, da Lei nº 9.882/99 – na comprovada “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado”.
    Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração (ou o prosseguimento) do processo de fiscalização normativa “in abstracto”, sob pena de converter-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental em um inadmissível instrumento de consulta sobre determinada interpretação constitucional – já pacificada, de resto, no tema ora em exame, na esfera do Poder Judiciário –, descaracterizando, por completo, a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida, em referido processo, pelo Supremo Tribunal Federal.
    Desse modo, e para efeito de configuração do interesse objetivo de agir do autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental, torna-se indispensável que exista (e continue a existir) controvérsia apta a afetar a presunção “juris tantum” de constitucionalidade ínsita a qualquer ato emanado do Poder Público (RTJ 157/371, 385).
    Vale reproduzir, a propósito do tema ora em exame e no sentido ora exposto, expressivo fragmento de obra doutrinária (GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Curso de Direito Constitucional”, p. 1.279/1.281, item n. 2.3, 7ª ed., 2012, Saraiva):
    “Tal como a Lei n. 9.868/99, na parte que disciplinou os pressupostos da ação declaratória de constitucionalidade (arts. 13 a 20), a Lei n. 9.882/99 pressupõe, basicamente, a existência de controvérsia judicial ou jurídica relativa à constitucionalidade da lei ou à legitimidade do ato para a instauração da arguição de inconstitucionalidade. Portanto, também na arguição de descumprimento de preceito fundamental há de se cogitar de uma legitimação para agir ‘in concreto’, tal como consagrada no Direito alemão, que se relaciona com a existência de um estado de incerteza, gerado por dúvidas ou controvérsias sobre a legitimidade da lei. É necessário que se configure, portanto, situação hábil a afetar a presunção de constitucionalidade ou de legitimidade do ato questionado.” (grifei)
    O que não se mostra viável é dar prosseguimento a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em situação na qual já não mais subsiste a exegese impugnada, pois, como anteriormente assinalado, cessou a controvérsia jurídica em torno do tema veiculado nesta ação constitucional, tendo em vista a jurisprudência firmada  pelo Supremo Tribunal Federal.
    Mesmo que fosse possível superar esse obstáculo processual, ainda assim subsistiria outro fundamento autorizador do juízo negativo de admissibilidade da presente ação constitucional.
    É que o ato estatal ora impugnado, editado sob a égide da Constituição do Estado do Pará de 1967, limitou-se a beneficiar uma única pessoa, o Senhor Aurélio Corrêa do Carmo (ex-Governador do Estado do Pará), sendo certo, ainda, tal como enfatizado pelo arguente na petição inicial, que o benefício pecuniário em questão já foi objeto de controle de legalidade pela própria Administração Pública estadual, que determinou a sua cassação, achando-se tal deliberação administrativa submetida, em sede jurisdicional, à análise do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    Cumpre acentuar, neste ponto, ante a sua inteira pertinência, que o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade não permite que, em seu âmbito, se discutam situações individuais ou se examinem interesses concretos.
    A importância de qualificar-se, o controle normativo abstrato de constitucionalidade, como processo objetivo – vocacionado, como precedentemente enfatizado, à proteção “in abstracto” da ordem constitucional – impede, por isso mesmo, a apreciação de qualquer pleito que vise a resguardar interesses de expressão concreta e de caráter individual.
    A importância de qualificar-se o controle normativo abstrato  de constitucionalidade como processo objetivo – vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da “harmonia do sistema constitucional, ferida pela manutenção de lei [ou de interpretação judicial] produzida em desrespeito à Constituição” (CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Constitucional”, p. 327, 11ª ed., 1989, Saraiva) –, além de refletir entendimento exposto em autorizado magistério (CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, “A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 141/145, item n. 3.2.2, 2ª ed., 2000, RT; NAGIB SLAIBI FILHO, “Ação Declaratória de Constitucionalidade”, p. 106, 2ª ed., 1995, Forense; GILMAR FERREIRA MENDES, “Controle de Constitucionalidade – Aspectos Jurídicos e Políticos”, p. 250, 1990, Saraiva), encontra apoio na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já enfatizou a objetividade desse instrumento de proteção “in abstracto” da ordem constitucional (RTJ 113/22, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RTJ 131/1001, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 136/467, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), repelindo, por isso mesmo, qualquer pretensão que vise a resguardar interesses individuais supostamente lesados em face de situações concretas.
    Isso significa, portanto, tal como ressaltado, que, em face da natureza objetiva de que se reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, não se discutem situações individuais no âmbito do controle abstrato de normas (RTJ 164/506-509, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.254-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), notadamente quando o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental é motivado, em caráter preponderante, por determinadas situações concretas claramente identificáveis:
    “INADEQUAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA.
    – O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    – A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º). Doutrina. Precedentes.”
    (ADI 2.423-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado exclusivamente à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. O exame  de relações jurídicas concretas e de situações individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Precedentes.”
    (ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Impõe-se referir, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator